Tribunal: TJDFT
Processo: 0721193-27.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. CONDIÇÃO. APARELHOS DE CELULAR. CONDIÇÃO NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. CONTRATO NULO. DÉBITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar nulo o contrato de portabilidade de duas linhas telefônicas, bem como declarar inexistentes os débitos gerados pelas linhas provisórias. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente sustenta, inicialmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e, no mérito, que os contratos de portabilidade são válidos, não sendo a portabilidade das linhas concluída por responsabilidade exclusiva da parte autora que não respondeu à mensagem de SMS para confirmação do pedido de portabilidade, que inexiste falha na prestação do serviço da operadora. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 82017006).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a aplicabilidade do CDC e se houve falha na prestação dos serviços da operadora de telefonia quanto à portabilidade de linha telefônica.
III. Razões de decidir
4. Embora a parte autora/recorrida seja pessoa jurídica (ID 82016632), constata-se, a partir de seu objeto social, que suas atividades se concentram na administração de imóveis, cobranças extrajudiciais e serviços de contabilidade. Desse modo, ao contratar serviços de telecomunicações junto à ré/recorrente, não o fez como instrumento direto de sua atividade empresarial, mas na condição de destinatária final dos serviços da ré/recorrente (consumidora), o que autoriza a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da referida lei.
5. A autora/recorrida alegou que pretendia realizar a portabilidade de duas linhas telefônicas, condicionando-a à aprovação e liberação de dois aparelhos celulares. Não obstante a não liberação dos referidos aparelhos, a ré/recorrente encaminhou dois chips com linhas provisórias, que seriam utilizados até a conclusão da portabilidade. Contudo, tais linhas sequer foram ativadas e, ainda assim, deram ensejo à cobrança de débitos em nome da autora/recorrida (IDs 82016634 e 82016639 a 82016643).
6. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, ante a ausência de comprovação, pela ré/recorrente, do envio do SMS necessário à confirmação da portabilidade, deixando de cumprir o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. Do exame do conjunto probatório, verifica-se, ainda, que os supostos contratos de portabilidade são nulos, por inexistir manifestação válida da vontade da consumidora. Conforme se extrai do documento ID 82016638, a autora/recorrida deixou claro que somente concordaria com a portabilidade caso houvesse a aprovação dos dois aparelhos celulares, o que não ocorreu.
8. Evidenciada, portanto, a ausência de consentimento, mostra-se indevida a imposição de serviços não solicitados, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39, III, c/c art. 51, IV, do CDC, o que acarreta a nulidade da contratação e a inexistência dos débitos dela decorrentes.
9. Isso posto, mantém-se a sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.